Tribunal: TRF3
Processo: 5007747-31.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
38/208)

5007747-31.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência já pacificou entendimento de que é plenamente possível a dedução dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que seja de exercícios anteriores. Precedentes desta Corte e do STJ.

2. Isto decorre porque a Lei n° 9.249/95 não realiza nenhuma limitação temporal para que esta dedução seja realizada, devendo ser verificado o efetivo pagamento dos juros sobre o capital próprio para que se possa reconhecer a dedução na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, embora a norma infralegal, no caso, a IN/RFB no 1.515/14, limite a dedução dos juros sobre o capital próprio ao ano-calendário a que os lucros se refiram, tal limitação, por não constar da Lei no 9.249/95, encontra-se eivada de ilegalidade, pois extrapola condições não estabelecidas na Lei de regência, que normatiza a matéria.

3. Não se trata de afastar todo o sistema inerente a apuração dos tributos em debate pelo lucro real, mas apenas reconhecer que o momento correto para a verificação do direito a serem deduzidos os juros sobre o capital próprio é aquele em que se realiza o pagamento a seus titulares e não no momento em que se verifica a ocorrência do ganho para a sociedade empresária.

4. Reexame necessário e apelação desprovidos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007747-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO KRAKOWIAK - SP138192-A, LEO KRAKOWIAK - SP26750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007747-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO KRAKOWIAK - SP138192-A, LEO KRAKOWIAK - SP26750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança no mandamus impetrado por LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para declarar a extinção do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 16327.720508/2011-46, em razão da glosa de parcelas das despesas de juros sobre o capital próprio, relativos a exercícios dos anos de 2001 a 2005.

Foi deferida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 16327.720508/2011-46 (Id 81202951, 81202953 e 81202954).

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para reconhecer a extinção do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 16327.720508/2011-46 (Id 81202973, 81202974).

A União apelou, aduzindo, em síntese (Id 81202978):

a) o pagamento das despesas de juros sobre o capital próprio está sujeito às regras trazidas pela Lei no 9.245/95;

b) a dedutibilidade não poderia ocorrer em razão do limite previsto no § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 – a parcela dedutível deve obedecer aos requisitos indicados na legislação;

c) ao contrário da alegação do contribuinte, a restrição da dedução de juros sobre o capital próprio não é temporal, mas material – o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito à dedução dos juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores, determinando que seja observado o regime de caixa, e não o de competência – a adoção de regime de caixa é autorizada apenas para fins fiscais e nunca societários;

d) inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída;

e) pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Com as contrarrazões (Id 81202983), vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador Regional da República Sérgio Fernando das Neves, manifestou-se pelo desprovimento da apelação (Id 903046668).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5007747-31.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO KRAKOWIAK - SP138192-A, LEO KRAKOWIAK - SP26750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado para declarar a extinção do crédito tributário objeto do Processo Administrativo no 16327.720508/2011-46, ano-calendário de 2006, em razão da glosa de parcelas das despesas de juros sobre o capital próprio, relativos a exercícios dos anos de 2001 a 2005.

Primeiramente, afasto a alegação de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, uma vez que a impetrante juntou aos autos documentação suficiente para a análise da questão.

Prosseguindo, a jurisprudência já pacificou entendimento de que é plenamente possível a dedução dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que seja de exercícios anteriores.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.

I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.

II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.

III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração.

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíqua, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".

V - Recurso especial improvido."

(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009)

"TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PAGOS ACUMULADAMENTE, RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 - A Lei no 9.249/95 dispõe que a pessoa jurídica pode deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores que tenham sido pagos ou creditados a seus sócios ou acionistas a título de juros sobre o capital próprio, condicionando o efetivo pagamento ou creditamento à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao dobro do valor dos juros a serem pagos ou creditados.

2 - A legislação de regência assegura à pessoa jurídica deliberar sobre o pagamento ou creditamento dos juros sobre o capital próprio, não lhe impondo qualquer restrição temporal ou a obrigação de que essa remuneração do capital seja efetuada no exercício em que apurados os lucros.

3 - Embora a IN/RFB no 1.515/14 limite a dedução dos juros sobre o capital próprio ao ano-calendário a que os lucros se refiram, tal limitação, por não constar da Lei no 9.249/95, deve ser desconsiderada, mormente porque é o regulamento que deve obediência à lei e não o contrário.

4 - Legítima a pretensão do contribuinte no sentido de deduzir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os juros sobre o capital próprio creditados em 2016, ainda que relativos a contas do patrimônio líquido de 2011.

5 - Apelação provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 371487 - 0022341-72.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 02/05/2018, e-DJF3: 09/05/2018)

"MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE.

1. Não houve a prescrição.

2. O artigo 28, § 10, da IN SRF no. 1.515/2014, inova no ordenamento, ao estabelecer restrição temporal para a dedução tributária.

3. O ato infralegal ofendeu o princípio da legalidade.

4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.

5. Apelação e remessa oficial improvidas."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 367330 - 0000448-07.2016.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 25/05/2017, e-DJF3: 02/06/2017)

"TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ART. 9o, LEI No 9.249/95. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE CAIXA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir, da apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título de remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento dos JCP fica condicionado à existência de lucro.

2. Para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tratando-se de contribuinte tributado pelo regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem ser registrados contabilmente como receita financeira.

3. No entanto, a legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer o pagamento ou o creditamento, em consonância com o regime de caixa. Precedente do STJ

4. Apelação e remessa oficial improvidas."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 345966 - 0022944-87.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 12/09/2013, e-DJF3: 20/09/2013)

De fato, a Lei n° 9.249/95 não realiza nenhuma limitação temporal para que esta dedução seja realizada, devendo ser verificado o efetivo pagamento dos juros sobre o capital próprio para que se possa reconhecer a dedução na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Verbis:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)

§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.

§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;

II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;

§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.

§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

Assim, embora a norma infralegal, no caso, a IN/RFB no 1.515/14, limite a dedução dos juros sobre o capital próprio ao ano-calendário a que os lucros se refiram, tal limitação, por não constar da Lei no 9.249/95, encontra-se eivada de ilegalidade, pois extrapola condições não estabelecidas na Lei de regência, que normatiza a matéria.

Não se trata de afastar todo o sistema inerente à apuração dos tributos em debate pelo lucro real, mas apenas reconhecer que o momento correto para a verificação do direito a serem deduzidos os juros sobre o capital próprio é aquele em que se realiza o pagamento a seus titulares e não no momento em que se verifica a ocorrência do ganho para a sociedade empresária.

Desta forma, em que pese o ganho sobre o capital próprio utilizado na sociedade empresária ocorrer em cada exercício em que se apura o lucro (regime de competência), para fins de dedução na base de cálculo, utiliza-se o regime de caixa, pois é o momento em que efetivamente ocorreu a devolução dos valores a seus titulares e, portanto, momento oportuno para a melhor verificação da ocorrência de tal fenômeno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário e à apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Vênia devida do entendimento esposado pelo eminente Relator, ouso divergir.

Com efeito, o artigo 177 da Lei 6.404/76 determina:

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

E ainda, o artigo 7o do Decreto-lei no 1.598/77 disciplina:

Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.

Observa-se, portanto, a necessidade de se apurar o lucro líquido com base nas leis comerciais e fiscais, ou seja, pelo regime de competência. Essa é a regra do sistema, não se podendo falar em ilegalidade do artigo 29 da Instrução Normativa 11/96, uma vez que seguiu as regras legais, verbis:

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a

§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.

§ 2o Para os fins do cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado, salvo se adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, valor:

a) da reserva de reavalição de bens e direitos da pessoa jurídica;

b) da reserva especial de trata o art. 428 do RIR/94;

c) da reserva de reavaliação capitalizada nos termos dos arts. 384 e 385 do RIR/94, em relação às parcelas não realizadas.

§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de um dos seguintes valores:

a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou

b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.

§ 4o Os juros a que se refere este artigo, inclusive quando exercida a opção de que trata o § 1o ou quando imputados aos dividendos, auferidos por beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no:

a) lucro real, serão registrados em conta de receita financeira e integrarão lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro;

b) lucro presumido ou arbitrado, serão computados na determinação da base de cálculo do adicional do imposto.

§ 5o Os juros serão computados nos balanços de suspensão ou redução (art. 10)

§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.

§ 7o O imposto de renda incidente na fonte:

a) no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, será considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos ou compensado com o que houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

b) será considerado definitivo, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive isenta;

c) no caso de beneficiária sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 1987, poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento de rendimentos a seus sócios ;

d) deverá ser pago até o terceiro dia útil da semana subsequente à do pagamento ou crédito dos juros.

§ 8o A pessoa jurídica que exercer a opção de que trata o

§ 1o assumirá o ônus do imposto incidente na fonte sobre os juros.

§ 9o O valor do imposto será determinado sem o reajuste da respectiva base de cálculo e não será dedutível para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.

§ 10. O imposto incidente na fonte, assumido pela pessoa jurídica, será recolhido no prazo de quinze dias contados do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos juros, sendo considerado:

a) definitivo, nos casos de beneficiário pessoa física ou jurídica não submetida ao regime de tributação com base no lucro real, inclusive isentas;

b) como antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.

§ 11. Na hipótese da alínea "b" do § anterior, a pessoa jurídica beneficiária deverá registrar, como receita financeira, o valor dos juros capitalizados que lhe couber e o do imposto de renda na fonte a compensar.

§ 12. O valor do imposto registrado como receita poderá ser excluído do lucro líquido para determinação do lucro real. (grifei)

Conforme decidido pela E. Sexta Turma deste Tribunal, entendimento ao qual adiro, “os JCP possuem natureza jurídica de despesas com juros que defluiriam do “empréstimo” de capital dos sócios para a sociedade investida, despesa essa que deve ser computada no exercício contábil-fiscal em que a despesa acontece, de tal modo que os valores pagos ou creditados aos sócios a esse título não foram contabilizados como despesas em exercícios anteriores, e não são passíveis de dedução no Lucro Real ou base de cálculo da CSLL. É que, no âmbito do Direito Societário e, consequentemente, na esfera tributária, não pode ser possível imputar a exercícios passados os efeitos produzidos por uma decisão societária atual; é que se fica diante da imutabilidade do balanço da empresa depois que o mesmo é aprovado pelos sócios ou acionistas, que só pode ser validamente modificado se for demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação. Trata-se de corolário do art. 177 da Lei no 6.404/76” (grifos do original).

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. IRRETROATIVIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR APURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EFICÁCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Alega a ora agravante a regularidade da dedução dos Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) da apuração do lucro real, uma vez que procedeu nos exatos limites autorizados pelo art. 9o, da Lei no 9.249/95, aplicando-se também à CSSL (art. 11).

2. Já a Fiscalização entendeu que apenas poderia terem sido deduzidos pela agravante, da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os JCP apurados no próprio ano de 2013, de modo que as despesas referentes ao período de 2008 até 2012 foram glosadas. Ou seja, inadmitiu a retroatividade destinada a diminuir a carga fiscal.

3. No texto legal, que fornece um favor aos contribuintes, não existe previsão de ampla discricionariedade do favorecido de modo a se justificar irretroatividade da benesse, mesmo porque “...O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados” (§ 1o do art. 9o).

4. Os JCP possuem natureza jurídica de despesas com juros que defluiriam do “empréstimo” de capital dos sócios para a sociedade investida, despesa essa que deve ser computada no exercício contábil-fiscal em que a despesa acontece, de tal modo que os valores pagos ou creditados aos sócios a esse título não foram contabilizados como despesas em exercícios anteriores, e não são passíveis de dedução no Lucro Real ou base de cálculo da CSLL. Não é dado aos contribuintes agraciados com uma benesse (no caso, dedutibilidade) modificar as regras a seu bel prazer ou quando melhor lhe convierem.

5. De outro lado, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA em que a empresa autora pretende desconstituir a glosa das despesas com Juros sobre Capital Próprio (JCP) promovida pela Fazenda Nacional no processo administrativo no 13864.720073/2017-50, na ordem de R$ 49.482.729,87, glosa essa que adveio de desrespeito pela empresa a regras da legislação contábil.

6. Nesse cenário, a suspensão da eficácia da autuação fiscal só se obtém, conforme diz expressamente o art. 38 da Lei no 6.830/80, mediante o depósito integral da exação questionada; ou seja, uma vez proposta ação anulatória, só com o depósito do montante integral do crédito em disputa a Fazenda Pública ficaria inibida de promover a execução fiscal respectiva e impedida de praticar outros atos constritivos.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Revogada a antecipação de tutela.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021700-92.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 20/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/03/2019)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal Regional Federal da 4a Região:

TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EXERCÍCIOS PASSADOS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. 1. As variações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência, nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977. As Leis no 9.249, de 1995 e 9.430, de 1996, não revogaram o art. 6o do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Logo, o encargo denominado juro sobre o capital próprio está submetido ao regime de competência. 2. A verificação das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros sobre o capital deve ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu pagamento ou crédito. Registre-se que não se confunde a natureza jurídica dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio. Os dividendos remuneram o lucro, o resultado da atividade econômica da empresa, ao passo que os juros sobre o capital próprio consistem em remuneração do capital próprio do acionista, que foi investido na empresa. 3. Em conclusão, não procede a pretensão da impetrante acerca da utilização dos juros sobre o capital próprio relativos a exercícios passados, para fins de dedução da base de cálculo de IRPJ e de CSLL em exercícios futuros, mantendo-se hígidos os termos do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 11, de 1996. (TRF4, AC 5007785-11.2017.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 30/08/2018)

TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. LIMITE DE DEDUÇÃO. ART. 6o, DECRETO-LEI No 1.598/77. LEIS No 9.249/95 E 9.430/96. COMPATIBILIDADE. 1. Segundo o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as variações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. As Leis no 9.249/95 e 9.430/96, não revogaram o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77. Portanto, o encargo denominado juro sobre o capital próprio está submetido ao regime de competência. 2. O período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos mesmos. Por isso, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os juros, não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se falar em dedutibilidade de algo inexistente. 3. A verificação das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros sobre o capital deve ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu pagamento ou crédito, porquanto, segundo ensinamento doutrinário, apresenta-se "impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação" (cf. Edmar de Oliveira Andrade Filho). 4. Tendo o contribuinte, ao proceder a dedução dos juros sobre o capital próprio superado os limites legalmente previstos para esse fim, legítimo se apresenta o ato fiscal que promove a glosa do excesso, fazendo incidir sobre ele os tributos devidos. 5. Sentença mantida. (TRF4, AC 5010300-12.2014.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntado aos autos em 24/09/2014)

De fato, a adoção do regime de caixa seria exceção e, como tal, deveria estar prevista expressamente na legislação.

Ante o exposto, divirjo do e. Relator para dar provimento à apelação e à remessa oficial.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência já pacificou entendimento de que é plenamente possível a dedução dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que seja de exercícios anteriores. Precedentes desta Corte e do STJ.

2. Isto decorre porque a Lei n° 9.249/95 não realiza nenhuma limitação temporal para que esta dedução seja realizada, devendo ser verificado o efetivo pagamento dos juros sobre o capital próprio para que se possa reconhecer a dedução na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, embora a norma infralegal, no caso, a IN/RFB no 1.515/14, limite a dedução dos juros sobre o capital próprio ao ano-calendário a que os lucros se refiram, tal limitação, por não constar da Lei no 9.249/95, encontra-se eivada de ilegalidade, pois extrapola condições não estabelecidas na Lei de regência, que normatiza a matéria.

3. Não se trata de afastar todo o sistema inerente a apuração dos tributos em debate pelo lucro real, mas apenas reconhecer que o momento correto para a verificação do direito a serem deduzidos os juros sobre o capital próprio é aquele em que se realiza o pagamento a seus titulares e não no momento em que se verifica a ocorrência do ganho para a sociedade empresária.

4. Reexame necessário e apelação desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, vencido o Des. Federal MAIRAN MAIA, que lhes dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.